Tribunal: TJDFT
Processo: 0000531-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000531-35.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LILIAN PATRICIA AMANCIO TELES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERSISTÊNCIA DE INTERESSE SOBRE O BEM PARA OUTROS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar provimento a pedido de restituição de bem apreendido quando inexistir certeza quanto ao direito do requerente sobre tal bem e ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual. 2. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de restituição de bens apreendidos em processo criminal já transitado em julgado. Afirma ser proprietária dos objetos. Acrescenta que não é razoável que bens apreendidos há quase 7 (sete) anos devam aguardar o deslinde de processos distintos para serem devolvidos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 118 e 120, ambos do CPP, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: De plano, ao analisar os autos, verifica-se que a apelante não instruiu o pedido de restituição com documentos hábeis à comprovação de que é a legítima proprietária de todos os bens, à exceção do notebook Sony Vaio (fl. 41). Ademais, apesar do documento acostado à fl. 41, em relação ao notebook Sony Vaio e aos demais bens, ainda existe interesse processual nos objetos reclamados, uma vez que os bens aprendidos não se restringem aos autos no 2010.07.1.011156-4, tendo o ilustre Sentenciante autorizado o compartilhamento de provas com outra ação penal (2013.01.1.024113-0) e com uma ação de improbidade administrativa (0703921-70.2018.8.07.0018) ainda em trâmite. Sobre os autos no 2010.07.1.011156-4, não constam quaisquer documentos ou cópias que permitam aferir que os bens não têm qualquer relação com os crimes em apuração, podendo ser liberados. Assim, diante das circunstâncias dos fatos e das provas a serem produzidas nos demais autos, necessário se faz aguardar o fim das instruções probatórias, uma vez que os bens interessam aos demais processos, sendo indispensável à instrução criminal. Nessa linha e nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, inexistindo certeza quanto ao direito da requerente sobre os bens e persistindo a relevância da retenção, diante do seu possível envolvimento com demais crimes e atos de improbidade em apuração, tenho que os bens em questão não podem ser restituídos à apelante Assim, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023